Tribunal: STF
Processo: RE 1283212
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 28):
    “Multa de trânsito – infração consistente em transportar passageiros sem a autorização administrativa – valor da multa superior ao previsto no Código Brasileiro de Trânsito – Nulidade do AIT reconhecida em face da declaração incidental de inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 19.445 de 2011 – sentença mantida por seus próprios fundamentos. ”
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Doc. 28, fl. 1):
    “Cuida-se de sentença que acolheu a pretensão da parte recorrida para anular a infração de trânsito de n. 174187 e todos os efeitos dela decorrentes. 
    A sentença julgou parcialmente procedente a sentença, acolhendo a declaração incidental da inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 19.445 de 2011 por afronta ao disposto no artigo 22, XI da Constituição da República, por ter aplicado penalidade mais gravosa quanto ao valor da multa pela suposta infração e porque o texto legal estabelece normas para coibir o transporte metropolitano e intermunicipal clandestino de passageiro no Estado de Minas Gerais, em confronto com a competência da União. 
    […]
    Analisando os autos verifico que o sentenciante bem apreciou as provas e o direito pertinente.
    O DER, com fundamento na Lei 19.445/2011, artigos 2º, I c/c 6º, II e 7º, §2º, aplicou ao recorrido penalidade com valor superior ao estabelecido no artigo 230, VIII c/c artigo 258, III, do Código Brasileiro de Trânsito. Destaque-se que a referida Lei, ao estipular valor de multa superior ao previsto no CBT usurpou a competência estabelecida no artigo 22, XI, da CRFB, uma vez que a criação de leis pelo Estado visando à implantação de educação e segurança no trânsito, não pode exorbitar a competência privativa da União e nem contrariar Lei Federal, conforme bem apontado pela Juíza sentenciante.” 
    No Recurso Extraordinário (Vol. 31), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 2º; 37, caput; e 25, § 3º, da Constituição Federal. Aduz, em síntese, que a declaração de nulidade do valor da multa, fundamentada em texto legal, ofende os princípios da legalidade e da separação dos poderes. Assevera, ainda, que os Estados-membros têm competência para legislar sobre normas de trânsito e transporte.
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 31, fl. 4):
    “Por fim, impende notar que a questão constitucional aqui tratada tem repercussão geral, tendo em vista relevante questão do ponto de vista jurídico e social que ultrapassam os interesses subjetivos da causa, sobretudo, quando se leva em conta a possibilidade de transporte intermunicipal de passageiros clandestino que não são licenciados ou autorizados pelo poder competente, que no caso, é o DER/MG. ” 
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em demanda visando à anulação de auto de infração de trânsito. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido autoral, declarando a nulidade da multa aplicada, por se encontrar em patamar acima do estabelecido pelo CTB (Doc. 23). A decisão de primeiro grau foi mantida em sede de Recurso Inominado.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
     Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente